Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704400-59.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI APELADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ANGELA MARIA RIBEIRO, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, NERI ANTUNES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC/15, manifestem-se os Autores sobre a alegação de nulidade da Assembleia Condominial realizada no dia 25.8.2019, arguida em sede de Contrarrazões (ID 19612331). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator